Tribunal: TJES
Processo: 0004770-15.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004770-15.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INEIDA MARA SANTOS

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE DEMANDADA. AUSÊCIA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA ORDEM DE EXIBIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Itaú Unibanco S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou procedente o pedido de exibição de documentos ajuizado por Ineida Mara Santos e condenou o banco ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 2.000,00. O apelante alega ter apresentado os documentos solicitados e questiona a condenação em honorários sob o fundamento de que, no procedimento de exibição de documentos, revelar-se indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade dos honorários de sucumbência na ação cautelar de exibição de documentos, especialmente diante da alegação de cumprimento parcial ou inexistência de resistência injustificada pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação em honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, aplica-se quando demonstrada a recusa ou resistência da parte demandada em atender à pretensão autoral, em observância ao princípio da causalidade.

4. No caso, verificou-se que o apelante não cumpriu integralmente a ordem judicial, deixando de exibir Instrumento Contratual delineado na Petição Inicial, caracterizando a resistência injustificada à pretensão autoral.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que, constatada a pretensão resistida, é cabível a condenação em honorários, mesmo na exibição de documentos, pois a falta de exibição enseja o ajuizamento da demanda.

6. Em razão da resistência e ausência de exibição completa dos documentos, mantém-se a condenação em honorários advocatícios, sendo majorados para R$ 3.000,00, conforme art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A condenação em honorários advocatícios na ação de exibição de documentos é devida quando a parte demandada resiste injustificadamente ao pedido, em consonância com o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.389.142/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ITAÚ UNIBANCO S.A
formalizou a interposição do Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 251/253), em face da
SENTENÇA
(fls. 243/verso integralizada às fls. 26.1/verso) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos de
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
ajuizada por
INEIDA MARA SANTOS
, cujo
decisum
houve por bem julgar procedente o pedido autoral, condenando o Recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignado, sustenta o Recorrente, em síntese, haver apresentado toda a documentação solicitada, ressaltando não se aplicar “
a condenação em honorários advocatícios no procedimento do art. 381 do Código de Processo Civil, pois, as provas são homologadas com a consequente extinção do feito, sem aplicação de honorários de sucumbência
”.

No que pertine à hipótese objeto dos presentes autos, cumpre salientar que são necessários alguns requisitos para que se firme o litígio. Tais requisitos se confirmam mediante a frustração da parte autora em obter informações/exibição do inteiro teor do Contrato firmado junto à Instituição Financeira Recorrente, face à pretensão resistida exercida pela parte contrária em fornecê-lo.

Na hipótese, como bem asseverado na Sentença, restou claro que após o ajuizamento da Ação Cautelar de Exibição de Documento, promovida pela Recorrida, não houve o atendimento integral da determinação imposta em sede de Medida Liminar, sendo imperioso registrar que na Petição de fls. 182, a parte Recorrente consignou, expressamente, que não havia obtido êxito em encontrar o Contrato para disponibilizá-lo à parte Recorrida, não sendo o mesmo disponibilizado até o presente momento pela parte Recorrente.

Destarte, não sendo verificado o cumprimento integral do comando judicial que impôs à Recorrente a apresentação da documentação relacionada na Petição Inicial, justificada a aplicação do princípio da causalidade, impondo-se à Recorrente o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na Sentença objurgada.

Nesse sentido perfilha o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.
"O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral"
(AgInt no AREsp n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.)

1.1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no AgInt no AREsp n. 2.389.142/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Por conseguinte, havendo sido comprovada a culpa da Recorrente a ensejar a propositura da presente demanda judicial, verificando-se, inclusive, a ausência de cumprimento da ordem de exibição pleiteada na Petição Inicial, certo é que esta deverá arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Apelação Cível e nego-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme preconizado no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.